Tribunal: TJBA
Processo: 8140678-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140678-76.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS SANTOS MOREIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação ajuizada por Domingos Santos Moreira contra o Município de Salvador, que julgou procedente o pedido de concessão de gratuidade no transporte coletivo para pessoa com deficiência e seu acompanhante, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da baixa expressão econômica do valor da causa e da natureza inestimável do direito reconhecido, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC e do Tema 1076 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, §3º, I, do CPC estabelece o critério percentual (mínimo de 10% e máximo de 20%) para a fixação dos honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública, salvo quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, hipótese em que se admite a fixação equitativa, nos termos do §8º do mesmo artigo. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, firmou entendimento de que é cabível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, mesmo em causas contra a Fazenda Pública. No caso, o valor da causa foi fixado em R$ 3.300,00, resultando em honorários mínimos de R$ 330,00 — quantia desproporcional frente à relevância do direito material discutido (acesso ao transporte gratuito para pessoa com deficiência) e à atuação institucional da Defensoria Pública. O trabalho desempenhado pelo órgão defensor, ainda que em causa de baixa complexidade, reveste-se de notável importância social e jurídica, o que justifica a fixação dos honorários por apreciação equitativa, sobretudo porque revertidos ao aparelhamento da Defensoria Pública, conforme prevê a legislação de regência. Considerados os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC — como grau de zelo, natureza da causa, relevância do direito tutelado e tempo exigido —, é razoável e proporcional a majoração dos honorários advocatícios para o valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em consonância com precedentes de casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.02.2022 (Tema 1076); TJ-BA, Apelação nº 0503592-89.2014.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Marielza Maués, j. 22.11.2022; TJ-DF, Apelação nº 0700131-05.2023.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 26.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8140678-76.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR 07-238